Tribunal: TJSP
Processo: 1055816-87.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito – ISSQN – Município de São Paulo – Cessão/licenciamento de direitos de uso, para fins comerciais, da imagem, voz, apelido e nome de coordenador científico de clube de futebol - Sentença que julgou procedente a demanda, afastando a incidência do imposto e condenando a apelante a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito – ISSQN – Município de São Paulo – Cessão/licenciamento de direitos de uso, para fins comerciais, da imagem, voz, apelido e nome de coordenador científico de clube de futebol - Sentença que julgou procedente a demanda, afastando a incidência do imposto e condenando a apelante a repetir os indébitos - Manutenção – Jurisprudência reiterada desta E. Corte no sentido da não incidência do imposto sobre cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, voz e apelidos – Prestação de serviço não configurada – Direito à restituição dos valores pagos, condicionada à comprovação dos efetivos recolhimentos pela autora – Acréscimos aplicáveis que devem observar a aplicação da EC no 118/2021, com a utilização única da Taxa SELIC a partir de sua vigência, englobando correção e juros, antes do que devem ser atualizados, desde a data dos pagamentos indevidos, pelo mesmo índice de atualização monetária utilizado pelo Município em seus créditos – Os juros, por seu turno, incidirão, apenas a partir do trânsito em julgado, que já será posterior à EC no 118/2021, de modo que se aplicará sobre eles apenas a Taxa SELIC – Sucumbência recursal – Recurso não provido.